Tribunal: TJDFT
Processo: 0713205-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Processo : 0713205-15.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 226434756 da ação de execução de título extrajudicial n. 0718182-46.2022.8.07.0003) que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta do executado, aqui agravante, via SISBAJUD. Fundamentou o juízo singular: Analisando os autos, entendo que a impugnação não merece acolhimento, pelas razões que passo a expor. Inicialmente, é de se destacar que o executado não trouxe aos autos documentos suficientes que comprovem a natureza salarial dos valores bloqueados. Os recibos, cheques e notas fiscais apresentadas são ineficazes para comprovar que o montante em questão seja proveniente de salário, visto que se limitam a atestar pagamentos aleatórios. Outrossim, o extrato bancário apresentado não esclarece adequadamente a origem do valor bloqueado, limitando-se a demonstrar transações diversas, sem especificar a natureza da verba e, portanto, não oferecendo provas robustas da alegação de que se trata de salário. Importante salientar que o bloqueio de valores em conta bancária, sem a devida comprovação de que estes correspondem a remuneração salarial oriunda de trabalho informal, não é suficiente para sustentar a alegação de impenhorabilidade. Quanto à alegação de impenhorabilidade por se tratar de valor depositado em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, o executado também não demonstrou, de forma inequívoca, que a quantia constrita provém de conta poupança, conforme exige a legislação. A alegação, sem a comprovação efetiva da origem do valor ou a comprovação de que o bloqueio recaiu sobre conta poupança, é inadequada e não atende aos requisitos legais para que se reconheça a impenhorabilidade. Esse, inclusive, tem sido o entendimento do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO. 1. O pedido de gratuidade de justiça desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 2. O valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este egrégio Tribunal é um dos mais baixos do país, de modo que se estaria conferindo tratamento desigual ao deferir o beneplácito em favor da parte recorrente, que não comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, em detrimento daqueles que realmente necessitam litigar sobre o pálio da gratuidade de justiça. 3. Consoante o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, qualifica-se como impenhorável. 4. Diante da ausência de demonstração de que os valores contristados mediante sistema SISBAJUD são oriundos de conta poupança ou sobre verba salarial, impõe-se a manutenção do bloqueio. 5. O mero desprovimento do agravo interno em votação unânime não acarreta a automática aplicação da multa, sendo necessária a inequívoca demonstração da prática abusiva ou protelatória no exercício do direito de recorrer. 6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1408649, 0732632-37.2021.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2022, publicado no DJe: 30/03/2022.) Ademais, não se pode acolher a alegação de mínimo existencial, uma vez que o próprio executado, em sua manifestação nos autos, informou que recebe diversos valores em decorrência da atividade que exerce, sem, no entanto, comprovar a imprescindibilidade da verba bloqueada. Tal comprovação poderia ter sido realizada por meio da apresentação de documentos que evidenciassem suas despesas essenciais, como aluguel, alimentação, saúde e outros encargos básicos, os quais não foram fornecido. Portanto, diante da insuficiência das provas apresentadas pelo executado e considerando a inexistência de elementos que demonstrem de forma clara a impenhorabilidade do valor bloqueado, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. O EXECUTADO-AGRAVANTE sustenta impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC. Afirma que os valores bloqueados são provenientes de seus ganhos como trabalhador autônomo. Destaca que “A renda da agravante é inferior a 5 salários mínimos, patamar reconhecido como mínimo existencial, respeitando a dignidade da pessoa humana”. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma decisão para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça apenas para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando que essa benesse foi requerida na origem e está pendente de exame, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, necessário registrar que o REsp 2.015.693/PR e o REsp 2.020.425/RS foram afetados para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos (Tema 1.285 do STJ), cuja questão submetida a julgamento é “Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos”. Contudo, ainda não houve julgamento do Tema Repetitivo 1285, e a determinação de suspensão abrange apenas “os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ”. Dito isso, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) É certo que, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Nesse contexto, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se os seguintes precedentes: [...] II - Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda. ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023) [...] III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023) No caso, houve o bloqueio, efetivado em 12/09/2024, em conta bancária do agravante na Caixa Econômica Federal, na quantia de R$ 686,81 (id. 215131476 na origem). A parte alega que o valor bloqueado estava em conta poupança e era proveniente de seus ganhos de trabalhador autônomo. Todavia, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a parcela constrita tem natureza de alimentos, tampouco a intenção de poupar, de modo que não se sustenta a alegação de impenhorabilidade. Os extratos juntados (referentes à conta da Caixa Econômica Federal) demonstram que a conta possui movimentação regular, a indicar que não é utilizada como poupança (id. 216069139, p. 1-3 na origem, id. 70535821, p. 159-172). Ademais, os aludidos extratos bancários comprovam a ocorrência de múltiplas operações de entrada e saída, a maioria, mediante pix, dificultando aferir a origem e a natureza dos valores creditados. A despeito de o agravante ter juntado recibos, cheques e notas fiscais (id. 70535821, p. 192-200) para afirmar que a conta é utilizada para receber pagamentos com a prestação de serviços de fabricação de “puffs”, as transferências recebidas não exigem qualquer informação nesse sentido. Logo, forçoso concluir, tal como consignado na decisão combatida, que os documentos apresentados e o extrato anexado não corroboram as alegações do agravante, a fim de sustentar a impenhorabilidade arguida. Nesse quadro, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade do direito, porquanto o agravante não comprovou que a quantia tornada indisponível é impenhorável, não se liberando do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL E VALORES POUPADOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior. 2. Na dicção do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. Contudo, não demonstrada a intensão de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1644809, AGI 0737205-21.2021.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, julgado em 22/11/2022, PJe: 6/1/2023. Grifado) Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recuso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator